Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730004-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTION MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONNECTION MULTIMIDIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME em face de NETWORLD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais (n. 0729504-69.2022.8.07.0001), indeferiu pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 133727902 na origem): Acolho a emenda do ID 133544963. Indefiro o pedido de antecipação de tutela, pois o alegado descumprimento contratual da ré demanda maior dilação probatória, devendo ser esclarecida a origem do débito cobrado. Ademais, no processo judicial anterior existente entre as partes, a decisão liminar que deferiu a suspensão dos pagamentos e obstou a negativação do nome do autor não foi confirmada na sentença, de modo que as referidas determinações não podem ser impostas à ré. (...) A Agravante requer a concessão de tutela de urgência “com a finalidade de suspender a negativação e eventuais protestos realizados pela parte agravada no valor de R$ 53.257,84 (cinquenta e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)”. No mérito, requer a confirmação da liminar para reformar a decisão com a finalidade de suspender a negativação e eventuais protestos realizados. Em suas razões recursais, sustenta a probabilidade de seu direito, sob o argumento de que “é visível que a cobrança é indevida” e de que “o valor negativado é completamente desarrazoado, eis que as cobranças do período não são devidas”. Acrescenta que “mesmo que haja eventual cobrança de multa, jamais se chegará ao valor negativado, eis que o valor cobrado aparentemente é de todo o período do contrato (mesmo não havendo a prestação do serviço)”. Quanto à presença do risco de dano, assevera que a inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito restringe as suas atividades empresariais. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O recurso é tempestivo, visto que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 17/08/2022 (quarta-feira) e publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 18/07/2022 (quinta-feira). O instrumento foi interposto em 09/09/2022, no 15o (décimo quinto) dia do prazo recursal, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, contando a parte com a dispensa prevista no art. 1.017, § 5o do CPC. O preparo recursal foi demonstrado (ID 39111952 e 39111953). DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a suspensão da inscrição do nome da empresa agravante dos cadastros de proteção ao crédito e eventual protesto. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A inscrição do nome da Agravada em cadastro de proteção ao crédito, a princípio, está amparada em negócio jurídico válido e goza, portanto, de presunção de validade, na forma prevista nos artigos 104 e 185 do Código Civil. Isso porque em anterior demanda judicial, a Agravante buscou rescindir o mesmo negócio jurídico sobre o qual se baseia a inscrição, onde também buscou suspender pagamentos. Sua pretensão, nesta demanda, foi julgada improcedente, tendo sido revogada a liminar concedida (ID 133544965 dos autos de origem). Logo, a princípio, permanece válida a inscrição ora em discussão, até que haja a sua desconstituição. Nesse cenário, não é possível reconhecer, na estreita via do presente instrumento, a plausibilidade do direito invocado, de modo a suspender, liminarmente, a inscrição levada a efeito. Julgo correta a conclusão alcançada pela julgadora de origem quanto à necessidade de que a questão a respeito da validade da inscrição seja submetida ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que constitui o cerne da própria lide e da causa de pedir. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO IMOBILIÁRIO. CADASTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O instituto da tutela antecipada permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Por não ser possível aferir, no momento, a veracidade dos fatos alegados, é necessário aguardar o contraditório na ação principal, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1332374, 07456835220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021.) Por outro lado, não vislumbro a presença dos elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A simples alegação de que a inscrição é indevida e que tem causado danos à empresa, sem o amparo de outras provas, não é capaz de autorizar a concessão da medida antecipatória. Ocorre que há o perigo de que a liminar possa ter efeito inverso, causando prejuízo ao suposto credor, que deixará de contar com um instrumento válido para compelir o devedor ao pagamento, em violação ao comando do §3o do art. 300 do CPC. Pelo exposto, julgo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, motivo porque INDEFIRO a tutela antecipada requerida. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022 14:07:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador